Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. AUSENTES. GRATUIDADE MANTIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante requer o recebimento e provimento do agravo para que sejam determinado o prosseguimento do feito ante a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ ao caso concreto. Afirma que propôs, nos autos de origem, uma liquidação individual de sentença coletiva, superando-se, assim, a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do Tema 1.169. 1.2. Em contrarrazões o agravado pleiteia o indeferimento da gratuidade da justiça. Argumenta ter sido recolhido o preparo ao ajuizar a execução, tendo ocorrido preclusão lógica do
2. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. Embora o recorrente tenha recolhido preparo na ocasião do ajuizamento da execução, a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, a teor do art. 99 do CPC. 2.2. O recorrente alega possuir um patrimônio deficitário, com prejuízos acumulados em R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Com efeito, os balanços patrimoniais anexados aos autos de origem demonstram o alegado déficit no ano de 2023 e primeiro semestre de 2024, o que não demonstra que o agravante possa arcar com as custas do processo sem interferir nos direitos dos seus assistidos. 2.3. O agravado, apesar de defender a não concessão do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz contrapor as provas elencadas pelo agravante, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.
3. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.2. Precedente: “(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. (...)” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023).
4. Agravo provido.